Tribunal: STF
Processo: ARE 1335723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - Ação ordinária - Associação de empresas locadoras de veículos - Pretensão de que a ARTESP se abstenha de autuar e apreender os veículos das suas associadas, por atuarem no ramo de locação de veículos e não de transporte intermunicipal de passageiros - Parcial procedência do pedido, reconhecida apenas a impossibilidade de apreensão dos veículos e documentos - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Competência da ARTESP para a fiscalização do transporte coletivo intermunicipal - Inteligência do Decreto nº. 29.912/89 e da Lei Complementar nº. 914/2012 - Fiscalização exercida correta e legalmente Impossibilidade, contudo, de retenção do documento dos veículos fiscalizados - Ausência de previsão legal nesse sentido - Precedentes desta Câmara - Sentença mantida - Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 21, § 1º, 25, § 1º, alínea “e”, e 30, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    No que diz respeito à competência da ARTESP para fiscalizar, bem como à legalidade da apreensão de veículos e documentos, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 546).
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 
    Quanto ao mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente